Tribunal: TJBA
Processo: 8004554-08.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004554-08.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADA: SUELI DE SOUZA ANDRADE

Advogado(s)
:
THIAGO NOGUEIRA LINO, MARCOS TEIXEIRA MACHADO, DEBORA NOGUEIRA LINO registrado(a) civilmente como DEBORA NOGUEIRA LINO, RICARDO TEIXEIRA MACHADO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO DE SALDO PASEP. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO DECENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. TEMA
N
º
1150 DO STJ. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE RECHAÇADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MÁ GESTÃO DO FUNDO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra
a
sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, condenou a instituição financeira a restituir à Autora valores do PASEP, a serem apurados na fase liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição decenal; (ii) determinar a legitimidade passiva do Banco do Brasil; (iii) verificar a existência de falha na prestação de serviço e a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (iv) avaliar o cabimento da indenização pelo dano material postulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não incide a prescrição decenal, pois o termo inicial do prazo prescricional é a data em que a titular da conta tomou ciência dos desfalques, conforme o Tema nº 1150 do STJ, fluindo a partir da disponibilização do extrato
bancário
detalhado, em 2020.

4. O Banco do Brasil é parte legítima para responder pela má gestão do fundo PASEP, pois tem responsabilidade pela operação da conta individual,
consoante
entendimento fixado pelo STJ.

5. Restou configurada a falha na prestação de serviço, considerando-se que os rendimentos do PASEP eram incompatíveis com o tempo de serviço da
Demandante
, demonstrando má gestão do Fundo e ausência de correção adequada dos valores depositados.

6. Aplica-se a responsabilidade objetiva à instituição financeira, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a indenização pelos danos materiais causados à
Acionante
.

7. Mantém-se a gratuidade da justiça concedida à
Suplicante
, uma vez que não foram apresentados elementos que afastem a presunção de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 205; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; CPC, art. 99, § 3º e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1150, Recursos Especiais nºs 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 09.12.2021; TJ-PE, Apelação Cível nº 0000715-65.2019.8.17.2770, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 15.12.2023.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n° 8004554-08.2020.8.05.0103
,

oriundos da Comarca de Ilhéus, na qual figuram como Apelante o
BANCO DO BRASIL S/A
e Apelada
SUELI DE SOUZA ANDRADE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
AFASTAR AS PRELIMINARES E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação.